Tribunal: TJES
Processo: 5001592-74.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001592-74.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: KARINA ACELINO BERGAMINI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001592-74.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO C6 S.A.

RECORRIDO: KARINA ACELINO BERGAMINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE E REFINANCIAMENTO DE CONSIGNADO. REVELIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade do contrato impugnado e o condenou à restituição em dobro do montante de R$ 2.376,00, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, autorizada a compensação do valor vertido à parte autora (R$ 1.023,98). Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2) Em breve síntese, a Autora ajuizou demanda em face do Banco C6 S.A., afirmando ter sido vítima de fraude bancária em operação apresentada a ela como mera portabilidade de empréstimo consignado, mas que, na realidade, resultou em refinanciamento com aumento expressivo da dívida e descontos mensais em seu benefício previdenciário. Narrou que, em julho de 2024, recebeu proposta do banco para portabilidade com “condições mais favoráveis”, acreditando estar apenas transferindo o contrato, sem contratação de novo empréstimo, e sustentou que não anuiu a refinanciamento nem recebeu, em proveito próprio, o valor de R$ 17.734,84 apontado como liberado. Pleiteou: (a) tutela de urgência para suspensão dos descontos em seu benefício; (b) no mérito, declaração de nulidade do contrato de empréstimo/ refinanciamento, com reconhecimento de inexistência de relação jurídica; (c) restituição em dobro dos valores descontados; e (d) indenização por danos morais.

(3) De início, destaca-se que, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, a revelia da instituição financeira autoriza a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.
In casu
, nada nos autos afasta a narrativa da Autora, a qual se reveste de verossimilhança, sendo corroborada por documentos relativos à proposta, ao curso da contratação e aos descontos efetuados em seu benefício.

(4). No mérito, a Autora demonstrou que buscava a portabilidade para reduzir sua dívida, e não para contratar novo financiamento com aumento do saldo devedor. A parte requerida, por sua vez, revel, não comprovou ter fornecido informações claras, precisas e inequívocas quanto à natureza da operação. Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao reconhecimento da abusividade da contratação impugnada, sobretudo diante da existência de falha informacional de responsabilidade do Recorrente, que não informou com clareza e precisão a natureza e termos da contratação à consumidora, prevalecendo-se de sua hipossuficiência técnica e econômica para consecução de negócio jurídico.

(5). Por fim, também não merece quaisquer reparos a sentença objurgada no que se refere aos danos morais arbitrados na hipótese, cujo montante se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)